Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746234-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDRIA CRISTIANE DE SOUZA ROSA SILVA AGRAVADO: LILIANE MARIA COUTINHO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública no exercício do múnus de Curadora Especial de ALDRIA CRISTIANE DE SOUZA ROSA SILVA. O recurso tem por objeto a r. decisão (ID 73699125 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0726792-82.2017.8.07.0001 que determinou a penhora de 10% do salário líquido da agravante. Na origem, tramita ação de execução de título extrajudicial lastreada em notas promissórias onde se exige a quantia de R$76.441,28 (ID 20692138 - Pág. 6 ou ID 9812566 - Pág. 2). A ação foi proposta em desfavor da ora agravante e de Paulo Sérgio da Silva, que foi citado por edital (ID 20692138 - Pág. 122 ou ID 54439651 - Pág. 1). Embora citada pessoalmente (ID 20692138 - Pág. 87 ou ID 25118482 - Pág. 1), a agravante quedou-se inerte não comprovando o pagamento da dívida tampouco oferecendo embargos à execução no prazo legal (ID 20692138 - Pág. 91 ou ID 26525936 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para exercer o múnus da Curadoria Especial (ID 20692138 - Pág. 123 ou ID 67621062 - Pág. 1). A agravada requereu a penhora de 20% dos rendimentos mensais da agravante (ID 72873169 - Pág. 1-3), pedido que foi parcialmente acatado pelo Juízo, pelo dispositivo da decisão a seguir transcrita: “...exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada ALDRIA CRISTIANE DE SOUZA ROSA SILVA, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito” (ID 73699125 - Pág. 3). Inconformada, a Curadoria Especial, qualificando-se como substituta processual da executada, recorre. Destaca que o objeto de execução não se trata de dívida de caráter alimentar, o que excepcionaria a impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, §2o do Código de Processo Civil. É o relatório. Passo a decidir. O recurso não pode ser conhecido, pois inexiste possibilidade de atuação da Defensoria Pública em favor da ré revel, quando esta foi citada pessoalmente por oficial de justiça. O artigo 72 do CPC prevê as hipóteses de atuação em nome da parte ordinária no processo: Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Como deflui da exegese do disposto no artigo, não sendo o caso de incapacidade, prevista no inciso I, as hipóteses conferidas pelo inciso II são taxativas ao “réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado” (grifei), ou seja, aquelas em que se tem uma presunção da citação e, por isso, assiste-lhe o direito de defesa por meio do que a doutrina denomina de: (i) representante processual (Alvim, J. E. Carreira. Comentários ao Código de Processo Civil. Curitiba: Juruá Editora, 2008, arts. 1o a 153, p. 27), (ii) substituto processual (Santos, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, vol. I, p. 64), ou (iii) órgão protetivo (Miranda, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1973, tomo I, p. 292). A jurisprudência se posiciona dessa forma desde a vigência do CPC de 1973. Confira-se: "1 - Não tem o Curador de Ausentes legitimidade para ajuizar Embargos à Execução ou praticar qualquer ato em defesa do Réu citado pessoalmente, uma vez que a legitimação da Curadoria, nos termos do art. 9o, II, do CPC/73, diz respeito à defesa do Réu preso ou revel, citado por edital ou por hora certa" (Acórdão 974607, 20100111915819APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 717/728) "Nomeada a Curadoria Especial como substituta processual de apenas um dos réus, não deve ser conhecido o recurso interposto em favor de réu diverso, o qual foi citado pessoalmente, contudo, não compareceu aos autos. Conhecimento parcial do apelo" (Acórdão 966475, 20110111221276APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016. Pág.: 168-190) No caso dos autos, a citação não foi ficta, porém real de modo a afastar a aplicação do art. 72 do CPC. A agravante foi citada por oficial de justiça consoante certidão que transcrevo: “Certifico e dou fé que dirigi-me, dia 09/11/18 às 07h50min, ao endereço indicado e CITEI de todo o teor do presente mandado ALDRIA CRISTIANE DE SOUZA ROSA SILVA (CPF 582.382.551-04) que exarou ciente e recebeu contrafé. Deixo de proceder à penhora por desconhecer bens da executada. Os bens que pude visualizar no local da diligência eram: televisão, sofá, geladeira, fogão, móveis de quarto e utensílios domésticos” (ID 20692138 - Pág. 87 ou ID 25118482 - Pág. 1). A agravante quedou-se inerte não comprovando o pagamento da dívida tampouco oferecendo embargos à execução no prazo legal (ID 20692138 - Pág. 91 ou ID 26525936 - Pág. 1). Reitero que, se a agravante foi citada pessoalmente, inexiste necessidade de nomeação de curador especial à agravante, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 72 do CPC. Todos esses fatores, em conjunto, indicam a ilegitimidade da Curadoria Especial para a interposição do presente agravo de instrumento em favor de ALDRIA CRISTIANE. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator